Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-80.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 890.174.551-87 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionada à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto:

(i) à análise da função social do contrato e da alegada onerosidade excessiva da dívida gerada pelo RMC;

(
ii
) ao dever de informação qualificada previsto no art. 6o, III, do CDC, diante da contratação por meio de gravação telefônica;

(
iii
) à possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, ante suposta ausência de enfrentamento de pontos essenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza e os encargos do contrato RMC, reconhecendo a validade da
contratação à luz da adesão informada e da ciência inequívoca da consumidora.

4. Inexistente contradição, uma vez que o julgado foi coeso e fundamentado na prova documental e no áudio da contratação, que demonstraram a ciência da embargante sobre a taxa de juros e a forma de desconto do valor mínimo em folha.

5. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão já exarada.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os embargos de declaração visam sanar vícios formais do julgado, não servindo como sucedâneo recursal para modificação do conteúdo decisório, salvo em hipóteses excepcionais — que não se configuram no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão ou contradição no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração com pretensão infringente.

2. A contratação de cartão de crédito consignado mediante gravação telefônica, com informação expressa sobre encargos e forma de desconto, afasta vício de consentimento e valida a avença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III, e 52; CPC,
arts
. 489, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019; TJMT, Ap.
Cív
. no 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração oposto por
ROSILENE FERNANDES DA SILVA
contra
a
córdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de Apelação Cível da Embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Dr.
Angelo

Judai
Junior, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais n. 1010964-80.2022.8.11.0002.

Em suas razões (ID. 337589872), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado

quanto à análise da função social do contrato e da onerosidade excessiva gerada pela modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), a qual criaria uma
“
dívida perpétua
”
e
“
impagável
”
ao descontar apenas o mínimo da fatura.

Aduz, ainda, haver contradição no tocante ao dever de informação qualificada (art. 6o, III, do CDC), argumentando que a validação do contrato via gravação telefônica ignora a vulnerabilidade da consumidora, que acreditava estar contratando um empréstimo padrão e não uma linha de crédito rotativo
, pugnando pel
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar procedente a ação.

O
BANCO PAN

apresentou contrarrazões no ID. 339600367, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão
, argumentando
que a Embargante busca apenas rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal, reforçando que a contratação foi lícita, comprovada e que a consumidora teve plena ciência dos termos, conforme decidid
o, p
ugna
ndo

por sua
rejeição.

Recurso tempestivo (ID. 337653353) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROSILENE FERNANDES DA SILVA
maneja os presentes
aclaratórios
alegando vícios de omissão e contradição, pretendendo, em última análise, reverter o julgamento que reconheceu a validade da contratação do cartão de crédito consignado e afastou a tese de vício de consentimento
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TAXAS DE JUROS E O CUSTO EFETIVO TOTAL. ADESÃO CONSCIENTE. UTILIZAÇÃO HABITUAL DO CARTÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora que pretende ver declarada a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, alegando desconhecimento dos encargos e postulando conversão para empréstimo consignado, com repetição de indébito e indenização moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento quanto à natureza da operação e aos encargos financeiros aplicados; (
ii
) saber se é juridicamente cabível converter a contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum; (
iii
) saber se há cobranças indevidas que ensejem repetição de indébito ou indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Os documentos contratuais e o áudio de formalização demonstram que a Apelante recebeu informações claras sobre a natureza do produto, o limite disponibilizado, a incidência dos juros remuneratórios, o Custo Efetivo Total (CET) e a dinâmica de desconto do valor mínimo em folha, manifestando expressamente sua concordância com esses encargos.

4. A utilização contínua do cartão para saques e compras evidencia aceitação objetiva das condições na modalidade pactuada, afastando alegação de erro essencial e inviabilizando a pretensão de revisão ou anulação, em razão da vedação ao comportamento contraditório.

5. A modalidade cartão consignado possui disciplina própria e não se equipara ao empréstimo consignado comum, inexistindo fundamento legal
para conversão contratual quando demonstrada a adesão voluntária e informada do consumidor.

6. Não tendo sido demonstrada a cobrança de encargos além dos previstos no contrato, e ausente qualquer falha no dever de informação, não há suporte para restituição de valores ou indenização moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, com informação expressa e prévia sobre juros, Custo Efetivo Total e forma de amortização, revela ciência inequívoca do consumidor quanto aos encargos aplicados, afastando vício de consentimento. 2. A utilização reiterada do cartão consolida a validade da contratação e impede sua conversão para empréstimo consignado comum.

3. Inexistente falha informacional e ausente cobrança indevida, não há restituição de valores ou indenização moral, sob pena de violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III, e 52; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJMT, Ap. Cível no 1012910-50.2023.8.11.0003; TJMT, Ap. Cível no 1018786-37.2021.8.11.0041; TJDFT, Ap. Cível no 0700614-57.2021.8.07.0001.

(
TJMT.
N.U 1010964-80.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025,
DJ
e
15/12/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
o acórdão
foi claro e exauriente ao analisar a controvérsia, fundamentando-se na prova robusta produzida nos autos,
especialmente
a

formalização da
contra
ção por telefone
(
áudio gravado
), que demonstrou a adesão consciente da autora.
Vejamos.

No que tange à suposta
omiss
ão

quanto à
análise

d
a natureza
“
impagável
”
da dívida
em questão
, constata-se que o

decisum

abordou expressamente a modalidade contratual, reconhecendo que a sistemática do cartão de crédito consignado possui previsão legal (Lei no 10.820/2003) e que a
“
onerosidade
”
alegada decorre da própria natureza do produto contratado, cujas condições foram aceitas pela autora.

Logo, inexiste tal
omissã
o, pois em verdade o
que houve foi uma decisão contrária aos interesses da part
e, já que o
acórdão consignou que a Embargante foi informada no áudio sobre a taxa de juros de 4,8% ao mês e o Custo Efetivo Total (CET) de 124,11% ao ano, anuindo expressamente com esses encargos.

Assim, a
o validar a contratação com base na ciência prévia dos juros e da forma de desconto (mínimo), o colegiado afastou, por lógica jurídica, a tese de onerosidade excessiva superveniente ou ilegalidade da dívida
, tendo em vista que, s
e a parte contratou sabendo das taxas e do método de desconto, a perpetuação da dívida decorre de sua opção em não quitar o saldo total da fatura, e não de um vício contratual omitido pelo julgador.

A Embargante aponta
ainda a existência de
contradição, afirmando que validar o contrato apenas pela gravação viola o dever de informação qualificada do CDC.

Ocorre que a
contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado
, n
ão se configura
ndo
contradição o descontentamento da parte com a valoração da prova realizada pelo
julgado.

No caso, o acórdão foi coerente e coeso
ao f
undament
ar-
se no fato de que o áudio apresentado pelo Banco (transcrito no voto condutor) prova o cumprimento do dever de informação
, sendo que n
a gravação
juntada pelo Agravado
, a atendente explicou:
“
A senhora confirma, neste momento, a adesão ao cartão PAN Consignado e autoriza que ele seja enviado para o endereço aqui fornecido e que o
pagamento mínimo da fatura seja descontado em sua folha de pagamento
?
”
, a
o que a
Embargante respondeu
que
“
Sim
”
.

Portanto, não há contradição com o
Código Consumerista, pois este Colegiado
aplicou o CDC e concluiu que, no caso concreto, a informação foi prestada de forma suficiente e clara, afastando a vulnerabilidade alegada.

Logo, a
tese da Embargante de que
“
não entendeu
”
ou que foi
“
enganada
”
foi expressamente refutada pela prova dos autos e pela aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
(vedação ao comportamento contraditório), já que ela utilizou o crédito
de
R$ 700,00 e o cartão.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os
fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver
rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026